Tribunal: TJMT
Processo: 1008440-82.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008440-82.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Acessão, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SERGIO DRESSLER BUSS - CPF: 286.604.201-87 (ADVOGADO), MADEIREIRA MENINO CLAUDIO LTDA - CNPJ: 37.477.346/0001-95 (AGRAVANTE), DALMO ZEVIANI - CPF: 104.250.201-34 (AGRAVADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CC REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM CARÁTER LIMINAR – POSSIBILIDADE – CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA – INADIMPLÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR – MORA COMPROVADA – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA RESCISÃO CONTRATUAL NO CASO CONCRETO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Segundo se extrai do julgamento do REsp nº. 1.789.863, não há óbice para a aplicação da cláusula resolutiva expressa em caráter liminar, porquanto após o decurso do prazo sem a purgação da mora, nada impede que o promitente vendedor exerça o direito potestativo previsto na cláusula resolutiva expressa para a resolução da relação jurídica extrajudicialmente.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MADEIREIRA MENINO CLÁUDIO LTDA.
, contra decisão proferida nos autos da Ação Resolução Contratual cc Reparação de Danos, Reintegração de Posse n. 1000067-60.2023.8.11.0033, que move contra
DALMO ZEVIANI
que indeferiu o pedido de tutela antecipada.

Explica que por meio do instrumento particular de compromisso de compra e venda de imóvel rural, na qualidade de compromitente vendedora, na data de 21 de outubro de 2.015, firmou com o agravado, este na condição de compromissário comprador, um contrato particular de compromisso de venda e compra desse imóvel rural pelo valor de dois milhões e cento e cinquenta mil reais, todavia, o agravado pagou somente a parcela à vista, no valor de R$ 500.000,00 e duas parcelas de R$ 330.000,00, inadimplido com as três últimas parcelas.

Afirma que, diante do inadimplemento, notificou-o extrajudicialmente, para que cumprisse com a obrigação de entregar as 16.500 sacas de soja faltantes, contudo, o prazo decorrer sem a entrega.

Conta que ingressou com ação de execução para entrega de coisa incerta, nº 1000823-40.2021.8.11.0033, e, mesmo tendo sido citado, deixou transcorrer o prazo, sem a devida entrega.

Pondera que há cláusula resolutória expressa no contrato existente entre as partes.

Em outro ponto, afirma que todo imóvel negociado estava coberto por floresta nativa, entretanto, o agravado desmatou ilegalmente a extensão de 275,28 hectares.

A respeito da tutela provisória antecipada, aponta que, além da clausula expressa de resolução, o agravado foi constituído em mora e foi-lhe concedido prazo suficiente para purgar a mora.

Colaciona julgado do STJ e reafirma que existindo a cláusula a reintegração de posse está autorizada, sem a necessidade de prévia formação do contraditório e de resolução do contrato entabulado entre as partes.

Nestes termos requer a antecipação da tutela pretendida, revogando-se de pronto a decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela provisória de urgência antecipada, determinando-se a imediata reintegração da agravante na posse do imóvel negociado.

Foi indeferido o pedido liminar.

No mérito requer a antecipação da tutela pretendida para determinar a reintegração da agravante na posse do imóvel negociado, ordenando-se, ainda aos órgãos ambientais – IBAMA e SEMA/MT, que suspendam/cancelem, imediatamente, qualquer pedido ou autorização de desmate ou projeto de manejo florestal sobre o imóvel em questão, em nome do agravado ou por este autorizado.

Oportunizado prazo adicional para contrarrazões, estas foram apresentadas na petição registrada no id. 174143689. Nela o agravado defende que a ação de rescisão se deu três anos após o vencimento da parcela, o que afasta o
periculum in mora,
somado ao fato de se tratar de área fechada, em mata; também que a clausula resolutiva expressa é contraditória, pois, no
caput
está expressamente pactuado acerca da irretratabilidade. Ainda pondera que o agravante não comprovou suas obrigações, conforme pactuado na cláusula quinta e há necessidade de discussão das consequências de eventual rescisão, pois, três parcelas, das sextas, foram pagas, sendo uma em reais e outras duas em sacas de soja.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MADEIREIRA MENINO CLÁUDIO LTDA.
, contra decisão proferida nos autos da Ação Resolução Contratual cc Reparação de Danos, Reintegração de Posse n. 1000067-60.2023.8.11.0033, que move contra
DALMO ZEVIANI
que indeferiu o pedido de tutela antecipada.

Para apreciação, colaciono a
r.
decisão agravada:

“É o relato do essencial.

Fundamento e decido. 2.

A tutela de urgência (cautelar ou antecipada) está disciplinada no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, e tem como requisitos concomitantes a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

Vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Em um juízo de sumária cognição, típico desta quadra processual, entendo que os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência não estão presentes.

No caso em tela, apesar da relevância dos argumentos expostos pelo Autor, entendo necessária a conclusão da dilação probatória, especialmente, porque o pedido principal é de rescisão contratual, logo, inexistem dúvidas que fora realizado contrato entre os litigantes.

Portanto, não há que se falar em posse injusta do comprador/requerido, isto é, em esbulho, requisito indispensável para concessão de liminar em ação de reintegração de posse, a teor do artigo 561 do CPC, sendo de suma importância, nesse viés, a declaração judicial de resolução do contrato entabulado entre os contendores, uma vez que a posse do requerido sobre o bem, por ora, é legítima. Nesse sentido, imperioso faz-se transcrever o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
in verbis
:

(...)

Ademais, a meu ver, e no caso específico dos autos, reintegrar o Autor na posse do imóvel, consistiria no próprio mérito da demanda, razão pela qual é imprescindível a formação do contraditório para que se possa chegar a um juízo de certeza a respeito dos fatos narrados.

Da mesma forma, imperiosa a oitiva da parte contrária para análise de eventual determinação para que a SEMA/MT e IBAMA/MT suspendam/desaprovem eventuais pedidos de desmate e/ou projetos de manejo florestal sobre a área litigiosa.

Assim, mister a citação do requerido, a fim de lhe proporcionar o contraditório e a ampla defesa quanto às alegações da presente demanda.

Defiro, no entanto, o pleito de registro da presente ação às margens das matrículas do imóvel compromissado (atuais matrículas 12.699 e 12.700, do CRI desta Comarca), a fim de noticiar a existência da presente ação, para fins de conhecimento de terceiros, a expensas da requerente.

No que tange à tutela de evidência, esta está disciplinada no artigo 311 do Código de Processo Civil e traz de forma expressa o entendimento de que mencionada tutela não depende da demonstração de perigo da demora da prestação da tutela jurisdicional. Vejamos:

“Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.

Trata-se a tutela de evidência, a rigor, de uma situação em que o magistrado antecipa ao autor os efeitos da tutela, mesmo não havendo urgência para a sua obtenção, prestigiando-se, destarte, o princípio da razoável duração do processo (CF/88, art. 5º, LXXVIII). Tem-se, assim, que a tutela de evidência é uma espécie de tutela antecipada satisfativa, embora sem o requisito da urgência.

No caso dos autos, a parte autora enquadra seu pedido no inciso IV do supra citado artigo. No entanto, entendo que os documentos apresentados na exordial mostram-se insuficientes para concessão da medida antecipatória, sendo prudente o aguardo do contraditório.

3. Ante o exposto, sem prejuízo de uma análise exauriente por ocasião do julgamento meritório, INDEFIRO OS PEDIDOS DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E DE EVIDÊNCIA vindicadas pela parte autora.

Pois bem.

O recurso comporta acolhimento.

Isso porque, embora o agravado alegue que há necessidade da verificação das consequências das rescisões, pois, das seis parcelas, quitou 3, não nega a existência da dívida. Também há cláusula resolutiva expressa no bojo do compromisso de compra e venda firmado entre as partes; a parte agravante procedeu a notificação extrajudicial do agravado; e, ainda, ingressou com ação de execução e apesar de ciente o agravado, não pagou e não apresentou qualquer versão dos fatos.

Nesse aspecto, acerca da cláusula resolutiva, convém destacar o que dispõe o art. 474, CC:

“Art. 474. A cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito; a tácita depende de interpelação judicial. ”.

Registra-se que a cláusula resolutiva é um direito da parte vendedora, que em caso de inadimplência das obrigações contratualmente pactuadas por parte do promitente comprador, poderá exigir a execução dessas obrigações ou até mesmo a extinção do contrato.

Além disso, segundo o artigo supracitado, a resolução do contrato é realizada de forma automática, apenas com o inadimplemento da parte compradora, independentemente de qualquer outra medida.

Conforme registrado anteriormente, depreende-se que o contrato pactuado entre as partes possui clausula resolutiva e houveram duas oportunidades de pagamento e prazo mais do que suficiente para pagamento ou tratativas.

Muito embora o agravado esteja inadimplente, o imóvel objeto da lide permanece sob a sua posse, sendo por ele usufruído, sem qualquer contraprestação, descumprindo evidentemente a obrigação de pagar constituída por meio do negócio jurídico, inclusive procedendo a desmatamento, razão pela qual, a sua posse, aparentemente, revela-se precária, ante a ausência do pagamento integral relativo ao bem adquirido.

Nesse cenário, constata-se que os requisitos necessários ao deferimento do pedido de reintegração de posse formulado pela ora agravante encontram-se presentes nos autos.

Calha destacar ainda que, conquanto nas contrarrazões o agravado pretenda suscitar uma eventual tese de exceção de contrato não cumprido, ao alegar que o agravante não comprovou que cumpriu com a cláusula quinta do contrato, além de ser ônus dele, se fosse o caso, demonstrar qualquer descumprimento do contrato, o que se verifica é que a cláusula é clara quanto a existência de uma dívida junto à SICREDI e que seriam pagas pela vendedora (ora agravante), não havendo qualquer vinculação de rescisão do contrato por este motivo, mas, sim de responder a agravante por perdas e danos, o que não obsta a reintegração de posse.

Também a cláusula de irretratabilidade mencionado pelo agravado está claramente vinculada a exclusão, em caso de inadimplemento; vejamos:

“8.1. O presente instrumento particular será firmado em caráter irretratável e irrevogável e vinculará não só as partes, mas também seus herdeiros ou sucessores, que assumirão as obrigações dele decorrentes. Não obstante essa irrevogabilidade e irretratabilidade, resolver-se-á o presente contrato se o
COMPRADOR

deixar de pagar, nas datas dos respectivos vencimentos, as partes do preço ajustado, operando-se tal resolução de pleno direito, independentemente de qualquer notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, devendo, nesse caso, devolver imediatamente a posse do imóvel à
VENDEDORA
, arcando ainda com eventuais perdas e danos.”.

Seguindo, embora o entendimento da necessidade de rescisão prévia do contrato para reintegração de posse, em alguns casos, em que são incontroversos o inadimplemento e a cláusula resolutiva expressa, aliada ao recente entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº. 1.789.863, no sentido de que não há óbice para a aplicação da cláusula resolutiva expressa, porquanto após o decurso do prazo sem a purgação da mora, nada impede que o promitente vendedor exerça o direito potestativo previsto na cláusula resolutiva expressa para a resolução da relação jurídica extrajudicialmente, há que ser aplicado tal entendimento.

A propósito, colaciona-se a jurisprudência do referido julgado:

“RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL COM CLÁUSULA DE RESOLUÇÃO EXPRESSA - INADIMPLEMENTO DO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR QUE NÃO EFETUOU O PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES AJUSTADAS - MORA COMPROVADA POR NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL E DECURSO DO PRAZO PARA A PURGAÇÃO - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE JULGARAM PROCEDENTE O PEDIDO REINTEGRATÓRIO REPUTANDO DESNECESSÁRIO O PRÉVIO AJUIZAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL PARA A RESOLUÇÃO CONTRATUAL - INSURGÊNCIA DO DEVEDOR - RECLAMO DESPROVIDO. Controvérsia: possibilidade de manejo de ação possessória fundada em cláusula resolutiva expressa decorrente de inadimplemento de contrato de compromisso de compra e venda imobiliária, sem que tenha sido ajuizada, de modo prévio ou concomitante, demanda judicial objetivando rescindir o ajuste firmado. (...) Inexiste óbice para a aplicação de cláusula resolutiva expressa em contratos de compromisso de compra e venda, porquanto, após notificado/interpelado o compromissário comprador inadimplente (devedor) e decorrido o prazo sem a purgação da mora, abre-se ao compromissário vendedor a faculdade de exercer o direito potestativo concedido pela cláusula resolutiva expressa para a resolução da relação jurídica extrajudicialmente. Impor à parte prejudicada o ajuizamento de demanda judicial para obter a resolução do contrato quando esse estabelece em seu favor a garantia de cláusula resolutória expressa, é impingir-lhe ônus demasiado e obrigação contrária ao texto expresso da lei, desprestigiando o princípio da autonomia da vontade, da não intervenção do Estado nas relações negociais, criando obrigação que refoge o texto da lei e a verdadeira intenção legislativa. A revisão do valor estabelecido a título de honorários nos termos do artigo 20, § 4º do CPC/73, só é permitido quando o montante fixado se mostrar ínfimo ou exorbitante, o que não se verifica no caso em exame, levando-se em conta a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo causídico e o valor envolvido na demanda, circunstâncias segundo as quais o reexame implicaria em revolvimento do conjunto fático dos autos, providência vedada ao STJ ante o óbice contido no enunciado 7 da Súmula desta Casa. Recurso especial conhecido em parte e, na extensão, desprovido. (STJ - REsp: 1789863 MS 2013/0376277-6, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 10/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021)

Em que pese o agravado alegar ausência de
periculum in mora,
não compartilho de tal entendimento, pois, já se encontra inadimplente por cerca de três anos, sem que a parte possa usufruir do bem, e, caso seja necessário aguardar a rescisão do contrato, imóvel só será devolvido em fase de cumprimento de sentença, causando enorme prejuízos à agravante.

Por fim, questões outras envolvendo consequências da rescisão, serão tratadas no decorrer do processo, o que não reflete no direito de reintegração de posse.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reforma a decisão agravada, determinando-se a expedição de respectivo mandado de integração de posse em favor da agravante e, em consequência, determino que expedição de ofício a IBAMA e SEMA/MT, para sobrestamento de qualquer pedido ou autorização de desmate ou projeto de manejo florestal sobre o imóvel em questão, em nome do agravado ou por este autorizado, até resultado final da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023